Tribunal: TJDFT
Processo: 0714584-72.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0714584-72.2018.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARLOS EDGAR DE FREITAS SAMPAIO EMBARGADO: BRUNO FOURAUX ALVES ABREU D E S P A C H O Tendo em vista que o embargado BRUNO FOURAUX ALVES ABREU, intimado pessoalmente, conforme ID’s Num. 25750009 e 24316286, não apresentou contrarrazões e não regularizou a representação processual, prossigam os autos para julgamento dos recursos de Carlos Edgar de Freitas Sampaio sem a manifestação do embargado, em atenção ao inciso II do § 2o disposto no art. 76, caput, do CPC. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 21 de junho de 2021 13:59:18. ROBSON BARBOSA Desembargador